Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE QUESTÕES RESOLVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar supostos vícios no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a existência de vícios no acórdão que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só serão acolhidos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no acórdão.
4. No caso concreto, não há qualquer vício no acórdão que deva ser sanado, pois todos os argumentos constantes das razões recursais e contrarrazões foram devidamente analisados.
5. O acórdão concluiu que a desconsideração da personalidade jurídica só alcança os administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso noticiado nos autos de referência.
6. Não se vislumbra prova inequívoca do direito afirmado pelos embargantes ou mesmo indícios da existência de um dos requisitos do art. 50 do Código Civil em relação à agravada.
7. De acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a mera oposição dos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, é suficiente para considerar a matéria prequestionada, desde que o tribunal superior entenda que há algum vício no acórdão que não foi sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os Embargos de Declaração só serão acolhidos se houver erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no acórdão. 2. O descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de Declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; e CC, art. 50.